Tribunal: TRF3
Processo: 5017846-56.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
576/779)

5017846-56.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 6.436/DF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O C. STJ, em decisão liminar proferida na Ação Rescisória n. 6.436/DF, reconheceu a existência dos requisitos da tutela de urgência para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda, até a apreciação colegiada desta tutela provisória pela 1a Seção.

2. No caso em apreço, a decisão do juízo a quo está correta ao determinar a suspensão do pagamento do precatório expedido.

3. Ademais, a decisão agravada, ao tornar sem efeito a expedição do ofício precatório pendente de validação no sistema processual, demonstra-se adequada e consonante com a tutela de urgência deferida pelo C. STJ, eis que visa evitar a ordem judicial de pagamento de um crédit

Inteiro teor:
576/779)

5017846-56.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 6.436/DF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O C. STJ, em decisão liminar proferida na Ação Rescisória n. 6.436/DF, reconheceu a existência dos requisitos da tutela de urgência para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda, até a apreciação colegiada desta tutela provisória pela 1a Seção.

2. No caso em apreço, a decisão do juízo a quo está correta ao determinar a suspensão do pagamento do precatório expedido.

3. Ademais, a decisão agravada, ao tornar sem efeito a expedição do ofício precatório pendente de validação no sistema processual, demonstra-se adequada e consonante com a tutela de urgência deferida pelo C. STJ, eis que visa evitar a ordem judicial de pagamento de um crédito decorrente de entendimento passível de ser modificado pelo Poder Judiciário. Precedente.

4. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017846-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO MOREIRA FAGGIONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL6638-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017846-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO MOREIRA FAGGIONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL6638-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do pagamento do precatório do crédito reconhecido nos autos. Ademais, considerando que o ofício precatório encontra-se pendente de validação no sistema processual, tornou sem efeito sua expedição, concedendo o efeito suspensivo pleiteado pela União.

Em sua minuta, a parte agravante sustenta, em síntese, que deve ocorrer a requisição de pagamento por precatório e que o cumprimento de sentença deve ter seu prosseguimento normal, suspendendo-se, apenas, o pagamento do precatório, pois a decisão proferida na Ação Rescisória n. 6.436/DF pelo STJ apenas determinou somente o sobrestamento do pagamento dos requisitórios expedidos, nada dispondo sobre suspensão dos cumprimentos de sentença ou cancelamento de requisitórios expedidos.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017846-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO MOREIRA FAGGIONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL6638-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O C. STJ, em decisão liminar proferida na Ação Rescisória n. 6.436/DF, reconheceu a existência dos requisitos da tutela de urgência para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda, até a apreciação colegiada desta tutela provisória pela 1a Seção.

Nesse sentido, no caso em apreço, a decisão do juízo a quo está correta ao determinar a suspensão do pagamento do precatório expedido.

Ademais, a decisão agravada, ao tornar sem efeito a expedição do ofício precatório pendente de validação no sistema processual, demonstra-se adequada e consonante com a tutela de urgência deferida pelo C. STJ, eis que visa evitar a ordem judicial de pagamento de um crédito decorrente de entendimento passível de ser modificado pelo Poder Judiciário.

Com efeito, no julgamento do pedido de tutela de urgência, o C. STJ destacou a possibilidade de, diante dos argumentos trazidos na Ação Rescisória, modificação do entendimento adotado no título executivo judicial:

"No tocante à plausibilidade do direito (fumus boni iuris), não se pode ignorar, ainda que em juízo não exauriente inicial, a aparente violação literal à norma jurídica, na medida em que o julgado atribui natureza estranha àquela definida em lei, para valores remuneratórios distintos, unicamente em virtude da natureza genérica da gratificação em tela, que, em si mesma, não destoa das inúmeras gratificações que compõem a remuneração dos servidores públicos, não se confundindo com o vencimento básico que compõe a remuneração.

A reforçar, ainda, vê-se a plausibilidade da alegação de possível ocorrência de bis in idem, considerando que a gratificação que, em tese, passaria a integrar o vencimento básico é calculada justamente como um percentual desse mesmo vencimento básico, em forte indicação de superposição de gratificações e outras vantagens pecuniárias pessoais de forma dúplice. Não é possível, portanto, afastar, de plano, a validade e a força dos argumentos trazidos na exordial.

Tem-se, portanto, forçoso reconhecer que há probabilidade de êxito na demanda após a análise mais aprofundada da questio iuris, que, nesta fase sumária, autoriza o reconhecimento da presença também do fumus boni iuris."

Assim, não merece reparo a decisão agravada.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. AÇAO RESCISÓRIA N.o 6.436/DF. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I. A pretensão executória tem por objeto o pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária, com lastro em decisão proferida em sede de recurso especial na ação coletiva n.o 2007.34.00.000424-0 ou 0000423-33.2007.4.01.3400 (REsp no 1.585.353), ajuizada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em face da União.

II. Todavia, em 12/04/2019, foi proferida decisão na Ação Rescisória n.o 6.436/DF, proposta pela União contra o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, para a desconstituição do julgado, a qual deferiu tutela de urgência, para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda, até a apreciação colegiada desta tutela provisória, pela 1a Seção, à qual este Relator submeterá para referendo em momento oportuno.

III. É irretocável a decisão agravada, porque, efetivamente, o pronunciamento do eg. Superior Tribunal de Justiça na ação rescisória poderá afetar substancialmente a solução do litígio sub judice. (TRF4, AG 5027186-94.2019.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 27/09/2019)"

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 6.436/DF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O C. STJ, em decisão liminar proferida na Ação Rescisória n. 6.436/DF, reconheceu a existência dos requisitos da tutela de urgência para suspender o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, em quaisquer processos de execução decorrentes da decisão rescindenda, até a apreciação colegiada desta tutela provisória pela 1a Seção.

2. No caso em apreço, a decisão do juízo a quo está correta ao determinar a suspensão do pagamento do precatório expedido.

3. Ademais, a decisão agravada, ao tornar sem efeito a expedição do ofício precatório pendente de validação no sistema processual, demonstra-se adequada e consonante com a tutela de urgência deferida pelo C. STJ, eis que visa evitar a ordem judicial de pagamento de um crédito decorrente de entendimento passível de ser modificado pelo Poder Judiciário. Precedente.

4. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.